Tribunal: STF
Processo: RE 454410
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
extraordinário. Vínculo empregatício com o Estado, anterior à CF/88.
 Ausência de concurso público. Reconhecimento judicial do vínculo.
3. Agravo regimental. Inconstitucionalidade de norma federal. FGTS.
4. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos
desenvolvidos na decisão recorrida. 5. Súmula 284/STF. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento